Tribunal: TJBA
Processo: 8134161-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134161-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: A. L. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – As matérias de ordem públicas devem ser conhecidas
ex officio,
razão pela qual podem ser apreciadas na via aclaratória, mesmo não apresentadas nas razões do recurso principal.

III – Nas ações em que se discute cobertura de tratamentos médicos continuados ou por prazo indefinido, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, devendo o parâmetro da equidade ser adotado apenas se aquele for irrisório, o que inocorreu no caso em análise, razão do acolhimento parcial dos aclaratórios.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 78319880 opostos na Apelação nº 8134161-84.2023.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante
a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como
Embargada
A. L. L. D. S., representada por HOSANNAH ALVEZ DE SOUZA SOBRINHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA